Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de furto qualificado pela fraude o agente emprega artifício malicioso para facilitar a retirada do bem visado da posse da vítima, a qual não percebe que a coisa está lhe sendo subtraída. Já no crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima.

2. Na espécie, não há falar em despojamento voluntário do bem, pois a fraude empregada fragilizou a vigilância da vítima e facilitou a fuga do apelante. Desse modo, a conduta praticada se subsome adequadamente ao tipo penal insculpido no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

3. Apelação conhecida e não provida.